Tribunal: STF
Processo: RHC 212322
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Sampaio Pereira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 566.241/MS (documentos eletrônicos 23 e 24).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[o] Superior Tribunal de Justiça manteve o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por entender que ‘não é possível reconhecer a existência da atenuante da confissão, no crime de tráfico ilícito de drogas, se o agente admite a propriedade do entorpecente apenas para uso próprio’.



    No entanto, não se está falando em admissão, por parte do Recorrente, da propriedade do entorpecente para uso próprio, mas sim em admissão da posse das plantas apreendidas, atribuindo a tese defensiva de ausência de dolo no cultivo das plantas, tratando-se, portanto, de confissão qualificada” (pág. 5 do documento eletrônico 27).



    Ao final, pede:



    “a) seja conhecido o recurso ordinário interposto e, após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento;



    b) o provimento do presente recurso para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor do Recorrente, com a consequente compensação com a agravante da reincidência.



    c) a intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94” (pág. 9 do documento eletrônico 27).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do recurso.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que, “[para] a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o réu tenha confessado a prática de um dos núcleos do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas” (RHC 188.160/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. De acordo com o entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, não é possível reconhecer a existência da atenuante da confissão, no crime de tráfico ilícito de drogas, se o agente admite a propriedade do entorpecente apenas para uso próprio.



    2. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 23).



    Conforme se verifica, o decisum proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não destoa a referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator